Tribunal: TJMT
Processo: 1018622-29.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018622-29.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSITA AUXILIADORA DE CAMPOS CUNHA - CPF: 651.567.571-20 (RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1018622-29.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): ROSITA AUXILIADORA DE CAMPOS CUNHA

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – PLEITO DE ENQUADRAMENTO E DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO AO ENQUADRAMENTO VERTICAL (NÍVEL) E SEUS REFLEXOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE ENQUADRAMENTO HORIZONTAL (CLASSE) – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA – EXIGÊNCIA NA LEGISLAÇÃO DE HABILITAÇÃO EM ESPECIALIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO – ÔNUS DO SERVIDOR – PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível).

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, assim como ocorre com a progressão vertical que deve se dar de nível para nível e também obedece ao interstício legal.

O magistrado muito bem fundamentou, analisando todas as leis vigentes, que
a promovente não faz jus à promoção para Classe “C”, uma vez que a legislação exige habilitação em nível de especialização, não tendo havido demonstração de preenchimento dos requisitos exigidos

A comprovação dos requisitos necessários ao implemento da progressão, é ônus do servidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato constitutivo de direito.

Não havendo comprovação pela promovente de preenchimento dos requisitos exigidos pela lei que dispõe sobre o plano de carreira, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao enquadramento da autora no Nível 4, bem como ao pagamento das diferenças salariais entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao Nível 3, de 22/07/2015 a 28.01.2018 e ao Nível 4, de 28.01.2018 até a data da efetiva implantação do enquadramento, mantendo-se a Classe B, ao argumento de que não comprovou a realizado de curso em nível de especialização, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência parcial dos pedidos, para condenar o demandado ao enquadramento da autora no Nível 4, mantendo-se a Classe (B), bem como ao pagamento das diferenças salarias entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao: i) Nível 3, de 22/07/2015 a 28.01.2018; ii) Nível 4, de 28.01.2018 até a data da efetiva implantação do enquadramento supra determinado.

A municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF), ficando autorizada a retenção de 11% do montante pertinente, a título de contribuição previdenciária, a fim de repasse à instituição competente - PREVIVAG. Encerro a fase de conhecimento.

Sem custas e nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que nos termos da Lei Complementar no 4.293/2017 que reajustou o salário dos profissionais da educação, o Recorrente deveria está enquadrado no Nível 4 desde janeiro de 2018 e a mudança de Classe de B para C com efeitos a partir de janeiro de 2020, de acordo com o anexo II da lei, já que possui nível superior.

Afirma que cabe a Administração Pública Municipal realizar a avaliação de desempenho, independente de requerimento administrativo para promoção de nível.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o Recorrido a realizar o enquadramento de carreira correto da Recorrente, alterando para o Nível 4 desde janeiro/2018 e a mudança de Classe de B para C com efeitos a partir de janeiro/2020, e ao pagamento do retroativo a partir de setembro/2015, bem como as parcelas mensais até o julgamento desta demanda, corrigidos monetariamente e juros de mora.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

O enquadramento funcional dos servidores públicos, com pretensão de ascensão na carreira com base na lei que instituiu o plano de cargos, dar-se-á de forma horizontal (classe) e vertical (nível). A promovente recorre da sentença visando: a) o enquadramento no Nível 4 desde janeiro/2018; e b) a mudança de Classe de B para C com efeitos a partir de janeiro/2020;

Com relação ao enquadramento no Nível 4, vejo que a sentença já determinou que ocorra exatamente a partir de janeiro/2018, restando prejudicado o pedido da promovente, de modo que passo a analisar as razões recursais tão somente com relação ao pedido de mudança de Classe, o que foi julgado improcedente pelo magistrado
a quo
.

O magistrado muito bem fundamentou, analisando todas as leis vigentes, que a promovente não faz jus à promoção para Classe “C”, uma vez que a legislação exige habilitação em nível de especialização, não tendo havido demonstração de preenchimento dos requisitos exigidos, conforme fundamentos que adoto como razão de decidir:

No caso dos autos, em que a demandante exerce o cargo de “técnica de suporte administrativo educacional”, dispõe o art. 19 e 24, ambos da Lei n. Lei no 3.797/2012 que, além do interstício de 03 anos ininterruptos, para progressão do servidor da Classe B para Classe C, é necessária a demonstração de conclusão de graduação e especialização. Vejamos:

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando-o o interstício de 3 (três) anos.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 24 – Os níveis de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (5) letras de A a D.

Parágrafo Único – Os Níveis são estruturados segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

III-Técnico de Suporte Administrativo educacional:

a) – Classe A – habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica;

b) – Classe B – habilitação em nível de ensino superior e profissionalização específica;

c) – Classe C – habilitação em nível de especialização e profissionalização específica;

d) – Classe D – habilitação em grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação ou correlata profissionalização específica.

No entanto, tanto o requerimento quanto o diploma, anexados aos autos nos Id’s. 35529619 e 35529615, demonstram que a autora apenas obteve titulação de curso superior, sem que tenha realizado curso em nível de especialização.

Por esse motivo, opino pelo indeferimento da elevação de Classe.

Com efeito, resta devidamente justificada a improcedência da pretensão de mudança de Classe de B para C, pois a parte promovente não comprovou nos autos a habilitação em nível de especialização, conforme exigido por lei. Aliás, a promovente apresenta recurso genérico e sequer mencionada a respeito da especialização.

A promoção horizontal deve se dar de classe para classe, obedecida a titulação exigida para a classe, bem como o interstício legal entre uma classe e outra, assim como ocorre com a progressão vertical que deve se dar de nível para nível e também obedece ao interstício legal.

A comprovação dos requisitos necessários ao implemento da progressão, é ônus do servidor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de fato constitutivo de direito.

Não havendo comprovação pela promovente de preenchimento dos requisitos exigidos pela lei que dispõe sobre o plano de carreira, deve a pretensão ser julgada improcedente, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021